Tribunal: TJPA
Processo: 0008795-38.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER ? MANUTENÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS ? REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES ? SITUAÇÃO FÁTICA INALTERADA ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) As medidas protetivas objetivam assegurar a integridade física e moral da vítima. Nesse contexto, relevante ponderar que, em situações dessa natureza, a palavra da vítima possui valor significativo e especial, pois normalmente a violência ocorre em ambiente doméstico, onde há apenas a convivência familiar, geralmente, sem testemunhas, afora as partes diretamente envolvidas.2) No caso dos autos, as alegações da vítima dão conta que resta inalterada a situação fática e, estando preenchidos os requisitos autorizadores da decretação das medidas protetivas, a manutenção das mesmas é medida que se impõe.3) Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0008795-38.2013.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇAO CÍVEL
COMARCA: BELÉM
APELANTE: ROSE MARY PANTOJA DE MOURA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: MANOEL FARIAS PINHEIRO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO MENDONÇA RIBEIRO ALVES
RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
APELAÇÃO CIVEL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - MANUTENÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS - REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES - SITUAÇÃO FÁTICA INALTERADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1)

As medidas protetivas objetivam assegurar a integridade física e moral da vítima. Nesse contexto, relevante ponderar que, em situações dessa natureza, a palavra da vítima possui valor significativo e especial, pois normalmente a violência ocorre em ambiente doméstico, onde há apenas a convivência familiar, geralmente, sem testemunhas, afora as partes diretamente envolvidas.
2)

No caso dos autos, as alegações da vítima dão conta que resta inalterada a situação fática e, estando preenchidos os requisitos autorizadores da decretação das medidas protetivas, a manutenção das mesmas é medida que se impõe.
3)

Recurso conhecido e provido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Nadja Nara Cobra Meda (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora
RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Rose Mary Pantoja de Moura, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por falta de interesse superveniente da vítima, nos termos do Art. 485, VI, do Código de Processo Civil e revogou as medidas protetivas anteriormente decretadas.

Dos autos se extrai que a apelante vinha sendo reiteradamente difamada e agredida pelo apelado, com quem mantinha união estável por mais de 33 (trinta e três) anos. Dessa relação tiveram 04 (quatro) filhos, todos maiores e capazes. Relata a apelante que vivia uma relação bastante tumultuada, sendo o companheiro bastante ciumento e agressivo e possuindo, o mesmo, problemas com alcoolismo.

Prossegue relatando que durante muito tempo, em razão da dependência financeira, nunca registrou boletins de ocorrência pelas agressões sofridas.

No entanto, após o aumento dos episódios de agressão física e verbal, a repetição constante das ameaças e temendo por sua vida, requereu a Concessão de Medidas Protetivas de Urgência, com sua aplicabilidade imediata.

Assim, em decisão de fls. 36, o Magistrado aplicou, de imediato as seguintes medidas:

¿a) Proibição de se aproximar da vítima, inclusive do local de sua residência a uma distância mínima de 100 (cem) metros;

b) Proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação;

c) Proibição de frequentar a residência da vítima, na Pass. Cametá, nº 44-A, com entrada pela Pass. Coronel Luis Bentes, Vila da Barca, entre a Pass. Padre Julião e a Trav. Coronel Luis Bentes, Bairro: Telégrafo, Belém-PA, a fim de preservar sua integridade física.

d) Afastamento compulsório do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima, podendo levar consigo exclusivamente seus objetos de uso pessoal (documentos de identificação, roupas e utensílios de higiene).¿

Considerando o descumprimento das medidas judiciais, a apelante postula, às fls. 41/44 a decretação da prisão preventiva do apelado/agressor, o que restou negado pelo Juízo (fls. 48) ao mesmo tempo em que determinou a intimação da agredida para informar se o descumprimento persiste e se tem interesse no prosseguimento do feito.

A requerente informa a necessidade de manutenção das medidas protetivas e, determinada a citação do agressor, o sr. Oficial de justiça certifica às fls. 57 que em diligência no endereço indicado, constatou, a partir do depoimento do filho mais velho dos litigantes, que o apelado não mais reside no local.

Dessa forma, o juízo determinou nova manifestação acerca do interesse da requerente no prosseguimento do feito, o que não houve, conforme certificado às fls. 61.

Assim, às fls. 62, o Magistrado lavrou a sentença vergastada, extinguindo o processo por falta de interesse superveniente da vítima e revogando as medidas protetivas anteriormente decretadas.

Irresignada com a decisão a sra. Rose Mary Pantoja de Moura interpôs o presente recurso de apelação alegando, em razões recursais que inexiste nos autos qualquer informação certificada de que a vítima já não necessite das medidas protetivas e que os riscos permanecem (fls.63/68).

Certificada a tempestividade recursal (fls. 69) e a não apresentação de contrarrazões (fls. 70).

Redistribuído, coube o feito à minha Relatoria (fls. 75).

Instado a manifestar-se, o Ministério Público apresentou parecer às fls. 79/83, opinando pelo conhecimento e pelo provimento do recurso.

É o Relatório submetido a julgamento em Plenário Virtual.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, merece conhecimento a apelação.

A sentença recorrida julgou o feito extinto sem resolução de mérito, por falta de interesse superveniente da vítima, nos termos do art. 485, VI, do CPC, revogando as medidas protetivas decretadas.

Inicialmente, importante mencionar o que dispõe o novo Código de Processo Civil em relação ao interesse processual, a saber:
¿Art. 17: Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. ¿

Sobre a questão, vejamos a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, na obra Novo Código de Processo Civil Comentado:
¿A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda.
O interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter (STJ, 4ª Turma, REsp 954.508/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 28.08.2007).
Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por essas vias alternativas. (...)¿

Com efeito, no caso dos autos observa-se notório o interesse de agir, na medida em que a apelante demonstra a necessidade e a adequação de uma obtenção jurisdicional no que se refere a obtenção de seu crédito.

Na verdade, o que se extrai dos autos, é que o Magistrado determinou a intimação pessoal da apelante para se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do feito e, apesar de ter ela sido intimada, conforme AR juntado aos autos às fls. 60, não apresentou manifestação formal.

No entanto, em se tratando de medidas protetivas, não se pode definir que o silêncio da vítima possa ser interpretado em seu desfavor, até pelo fato de que o agressor jamais foi citado e a própria vítima desconhece o paradeiro do mesmo.

As medidas protetivas objetivam assegurar a integridade física e moral da vítima. Nesse contexto, relevante ponderar que, em situações dessa natureza, a palavra da vítima possui valor significativo e especial, pois normalmente a violência ocorre em ambiente doméstico, onde há apenas a convivência familiar, geralmente, sem testemunhas, afora as partes diretamente envolvidas.

No caso dos autos, as alegações da vítima dão conta que resta inalterada a situação fática e, estando preenchidos os requisitos autorizadores da decretação das medidas protetivas, a manutenção das mesmas é medida que se impõe.

Importa, ainda, ressaltar que as medidas protetivas embora não possam perdurar indeterminadamente, também não estão limitadas a determinado tempo, diante da imprevisibilidade da permanência da situação vivida pela vítima da violência doméstica.

Destarte, impossível é a fixação de data para o término das medidas protetivas, pois não se sabe até quando elas serão necessárias e urgentes para a vítima.

Nesse sentido:

"[...] cumpre registrar que a Lei n.° 11.340/06 não estipula prazo mínimo ou máximo para a duração das medidas protetivas. Com efeito, a decretação e a manutenção da providência vinculam-se à sua imprescindibilidade. Nessa linha de consideração, a meu ver, não há falar em extinção das medidas por excesso de prazo, seja na conclusão do inquérito policial ou da instrução criminal, afinal o resguardo da integridade física e psíquica da ofendida não pode ficar à mercê de eventual letargia processual. De fato, entendimento contrário colocaria em xeque a finalidade almejada com a Lei "Maria da Penha".
(STJ AgRg no RHC 46.449/AL, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 10/06/2015)
Registre-se que não persistindo os motivos para a manutenção das medidas protetivas, deverá a parte interessada requerer a sua revogação, o que não se vislumbra in casu.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer Ministerial, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para anular a sentença atacada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito e a consequente manutenção das medidas protetivas anteriormente decretadas.

É como voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora